Tribunal: TJSP
Processo: 2082349-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Demonstração, em cognição sumária, do caráter emergencial do atendimento. Situação de emergência que se sobrepõe à carência contratual (art. 35-C da Lei 9.656/98). Súmula no 103 do TJSP. Limitação do atendimento a 12 horas descabida. Periculum in mora decorrente da necessidade da cobertura. Recurso desprovido.